Tribunal: TJMT
Processo: 0021161-35.2015.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021161-35.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS ABREU SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEITON ALENCAR DINIZ CANDIDO - CPF: 047.209.131-05 (APELANTE), JULIANA BENEDITA BASTOS SOARES - CPF: 018.587.471-12 (VÍTIMA), SANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 500.489.451-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – REFORMA DA DOSIMETRIA – IMPERTINÊNCIA – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.

“A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, como na hipótese”
(TJMT, APCrim n. 10023190520228110087).

“
A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
(STJ, AgRg no AREsp 2039520/PI).

“A folha de antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo necessária a apresentação de certidão cartorária”
(STJ, HC 291.414/SP).

“De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1833969/TO).

“Incabível excluir a majorante referente ao concurso de pessoas, se tal circunstância ressai comprovada por provas orais legítimas, a exemplo dos coesos e harmônicos relatos prestados pela vítima e das circunstâncias delineadas extrajudicialmente por policiais militares”
(TJMT, APCrim n. 10048873220228110042).

Embora a pena tenha sido fixada em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, a condição de reincidente obsta o abrandamento do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos tirados em face de decisão que condenou
Cleiton Alencar Diniz Candido
e
Luis Abreu Santos
como
incursos
nas sanções
do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, respectivamente, às penas de 07 anos de reclusão e 16 dias-multa e 06 anos e 02 meses de reclusão e 14 dias-multa, ambos em regime inicial fechado, em razão da reincidência.

O inconformismo do apelante Cleiton Alencar refere-se à condenação, razão pela qual pugna por sua absolvição ao argumento de insuficiência de provas. Subsidiariamente requer: a) a readequação da pena-base ao patamar mínimo; b) o afastamento da agravante da reincidência; c) o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas; d) o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena (ID 178010951).

Do mesmo modo, o apelante Luís Abreu requer sua absolvição, ante a insuficiência de provas. De modo subsidiário, objetiva a
readequação da fração de 1/6 utilizada para majorar a pena-base, em razão da agravante da reincidência.

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 178010959).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 183252152).

É o relatório.

À douta Revisã
o.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo do apelante Cleiton Alencar refere-se à condenação, razão pela qual pugna por sua absolvição ao argumento de insuficiência de provas. Subsidiariamente requer: a) a readequação da pena-base ao patamar mínimo; b) o afastamento da agravante da reincidência; c) o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas; d) o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena (ID 178010951).

Do mesmo modo, o apelante Luís Abreu requer sua absolvição, ante a insuficiência de provas. De modo subsidiário, objetiva a readequação da fração de 1/6 utilizada para majorar a pena-base, em razão da agravante da reincidência.

Os apelantes foram condenados em razão dos seguintes fatos:

“[...] narra a denúncia que o(s) réu(s), no dia 24/08/2015, por volta das 18h, defronte ao prédio da Justiça do Trabalho, no Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, com unidade de desígnios entre si, mediante violência exercida com um puxão, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente em uma bolsa feminina, de propriedade da vítima Juliana Benedita Bastos Soares. [...] Acrescenta que os réus estavam defronte ao prédio da Justiça do Trabalho, no momento em que o réu LUIS ABREU SANTOS desceu do veículo e abordou a vítima Juliana Benedita Bastos Soares e anunciou o assalto. Ressaí a denúncia que em razão da resistência da vítima Juliana Benedita Bastos Soares em entregar a bolsa o réu LUIS ABREU SANTOS a puxou com agressividade, instante em que causou a referida vítima escoriações em seu braço. Consta que os réus foragiram do local do crime. Posteriormente a Polícia Militar foi acionada e prendeu os réus em flagrante delito, ainda na posse da bolsa roubada (da vítima Juliana Benedita Bastos Soares) [...]”
(ID 178010940, p. 1-2).

Os apelantes pugnam pela absolvição, ao argumento de que não se pode admitir uma condenação baseada tão somente no depoimento da vítima, bem como em reconhecimento pessoal que violou as regras contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Todavia, sem razão. Isso porque o depoimento da vítima encontra-se corroborado pelas declarações de testemunha policial.

Confirmando as declarações prestadas em sede policial, a vítima declarou que:

“[...] os réus chegaram de carro e um deles anunciou o assalto. Informou que em razão de ter se recusado em entregar a sua bolsa a um dos réus, o mesmo mediante violência puxo-a, causando-lhe lesão em seu braço. Acrescentou que os réus, após subtrair a sua bolsa, empregaram fuga, mas foram presos em flagrante delito. Relatou que reconheceu os réus como autores do roubo em sede policial e em Juízo afirmou que não tem nenhuma dúvida que sejam os autores do roubo, praticado contra ela”
(ID 178010940, p. 06).

Consta do reconhecimento pessoal realizado pela vítima que:

“[...] RECONHECE a(s) pessoa(s) de LUIZ ABREU DOS SANTOS, como sendo a pessoa que anunciou o assalto e tomou sua bolsa usando força física causando-lhe escoriações no braço direito, e CLEITON ALENCAR DINIZ CANDIDO, como o condutor do carro que transportava os dois suspeitos [...]”
(ID 178010959, p. 04).

Na fase administrativa, o policial militar Leandro Cardoso afirmou que:

“[...] durante patrulhamento pela região do Centro Político Administrativo, recebeu a informação via CIOSP, dando conta de um roubo a pessoa em frente ao prédio da Justiça do Trabalho, onde os autores estariam em um veículo GOL azul; QUE ao visualizar um veículo semelhante com dois ocupantes na rotatória DETRAN, foi dado ordem de parada e, na abordagem e busca veicular, verificou-se que tratava-se dos suspeitos do roubo, pois foi encontrada a bolsa e demais pertences da vítima JULIANA no interior do veículo; QUE posteriormente, em checagem via CIOSP, verificou-se ainda que o veículo consta registro de furto também ocorrido na mesma data; QUE JULIANA reconheceu o suspeito LUIZ ABREU DOS SANTOS sem sombra de dúvidas, afirmando ter sido ele quem anunciou o assalto e tomou-lhe a bolsa, causando-lhe escoriações em seu braço direito [...]”
(ID 178010959, p. 4-5).

Embora os apelantes aduzam que o reconhecimento pessoal foi realizado sem observância às disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal, destaco que encontra-se amparado por outros elementos de prova, razão pela qual pode ser utilizado para amparar o édito condenatório, mormente considerando que configuram meras recomendações. Nesse sentido:

“[...] As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade. [...]”
(TJ-MT - APR: 10194981020228110003, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 01/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2023)

“[...] O reconhecimento fotográfico ou ‘pessoal, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válido para amparar uma sentença condenatória. (Precedentes STJ- AgRg no HC n. 764.163/RS, AgRg no HC n. 737.780/SC). [...]”
(TJ-MT - APR: 00312870820198110042, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2023)

“[...] A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, como na hipótese (Enunciado Orientativo nº. 29 TCCR/TJMT). [...]”
(TJ-MT - APR: 10023190520228110087, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2023)

Assim, não há falar em absolvição dos apelantes, haja vista que o conjunto probatório revela seguramente a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

De modo subsidiário, o apelante Cleiton requer o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo, ao argumento de que o reconhecimento dos maus antecedentes deve ser afastado, tendo em vista que se trata de condenação com trânsito em julgado em data posterior aos fatos narrados na denúncia.

Entretanto, tal pleito não merece prosperar. Isso porque, em respeito ao princípio da individualização da pena, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que “[...]
a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 2039520/PI).

A defesa do acusado Cleiton objetiva, ainda, o decote da agravante da reincidência, sob o fundamento de que
“qualquer documento que meramente catalogue os antecedentes criminais, mesmo que aponte execução da pena, não é suficiente para o reconhecimento da circunstância agravante, sobretudo porque não é capaz de substituir a certidão oficial da Vara das Execuções Penais”.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
"a folha de antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo necessária a apresentação de certidão cartorária"
(STJ, HC 291.414/SP), razão pela qual tal pretensão não merece acolhimento.

Por sua vez, o apelante Luis, em relação à segunda fase da dosimetria da pena, sustenta que o juízo singular ao utilizar a fração de 1/6 referente à agravante da reincidência, aumentou a pena de forma desproporcional. Entretanto, razão não lhe assiste, haja vista que
“reconhecida a reincidência do apelante, justifica-se o agravamento da pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto)”
(STJ, HC 578.638/SC). Ainda nesse sentido:

“De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021)

Quanto ao pleito de afastamento
da causa de aumento do concurso de pessoas, ao argumento de que o juízo singular aplicou-a considerando tão somente a palavra da vítima, também não assiste razão à defesa. Isso porque as declarações da ofendida encontram-se corroboradas pelo depoimento de testemunha policial.

Assim,
“incabível excluir a majorante referente ao concurso de pessoas, se tal circunstância ressai comprovada por provas orais legítimas, a exemplo dos coesos e harmônicos relatos prestados pela vítima e das circunstâncias delineadas extrajudicialmente por policiais militares”
(TJMT, APCrim n. 10048873220228110042). Nesse sentido:

“O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria [...]”
(STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Permanecendo inalterada a dosimetria da pena do apelante Cleiton, estabelecida pelo juízo
a quo
em 07 (sete) anos de reclusão, incabível o acolhimento de sua pretensão de abrandamento do regime prisional fechado, ante a presença da agravante da reincidência, nos termos do art. 33,
§ 2º, alínea b, do Código Penal. Nesse sentido:

“[...] REINCIDÊNCIA – REPRIMENDA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO [...] “Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Estatuto Repressor.” (STJ, HC 543.261/SP) [...]”
(TJ-MT 10015284120208110108 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 07/09/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2021)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024